Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734064-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO RECORRIDO: ROSSANA FALCONI DE CARVALHO, MÁRCIA FALCONI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. IMÓVEIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUOTA-PARTE DOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I – A herdeira-ré não efetuou o preparo da sua apelação em dobro, conforme determinado nos autos, o que enseja o não conhecimento do recurso, por deserção. II – Diante da ausência de impugnação específica aos valores relativos às despesas pagas pela herdeira-autora para a manutenção do patrimônio comum, procede a pretensão indenizatória por danos materiais, cuja quantia deve ser ressarcida pelos herdeiros-réus, nos termos da responsabilidade de cada um pelas respectivas quotas-partes. III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V – Apelação do herdeiro-réu desprovida. Apelação da herdeira-autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de omissão do acórdão recorrido, caracterizando deficiência da prestação jurisdicional, quanto às incongruências nas planilhas e nos documentos acostados à inicial, bem como em relação à existência de quitação dos valores pleiteados pela parte recorrida, com o subsequente reconhecimento de causa extintiva do seu direito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005